Tribunal: TJPA
Processo: 0021754-07.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00217540720148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EDSON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO: LORENA CARDOSO DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DE ERRO E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - AFASTADAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. A alegação de excesso na fixação da pena-base não possui sustentáculo legal, diante da razoável e proporcional aplicação da reprimenda no presente caso. Não estando a tese acolhida pelos jurados efetivamente divorciada das provas produzidas no processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, por unanimidade, em dar improvimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00217540720148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EDSON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO: LORENA CARDOSO DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por EDSON SANTOS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que após decisão do Conselho de Sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, fixou-lhe a pena de 21 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Apurou a anexa peça informativa o crime de homicídio ocorrido no dia 19.10.2014, por volta das 02h30, na Rodovia Arthur Bernardes, Passagem Damaris, em frente a casa nº 25, bairro Pratinha I, em que figura como vítima o nacional ALDILSON DE LIMA COSTA, e como réu o nacional EDSON SANTOS DA SILVA. Segundo o apurado, a vítima ALDILSON se encontrava no endereço acima citado, conversando com os amigos Antonio Gleisson Silva da Cunha, Wendell Felipe Silva da Cunha e Renato Alves Silva, quando o réu EDSON, trafegando em seu veículo CELTA PRETO, dirigiu-se em direção à vítima ALDILSON e seus companheiros, tendo batido o veículo na calçada e quebrado um cano de água. O réu EDSON então deu ré com o veículo e se retirou indo embora. (...)após o incidente o réu EDSON retornou ao endereço em seu veículo, ficando pouco tempo, se retirando em seguida. Dez minutos depois, o réu EDSON novamente retornou ao endereço, tendo contornado a rua seguinte e estacionado o veículo a aproximadamente 50 metros de distância da vítima ALDILSON e seus companheiros. Nesse momento o réu EDSON desceu de seu veículo e caminhou em direção à vítima ALDILSON e amigos, de modo que, ao parar em frente à residência onde a vítima a seus amigos se encontravam conversando, sacou de uma arma de fogo e efetuou três disparos contra a vítima ALDILSON. Após o terceiro disparo efetuado pelo réu EDSON, a arma falhou, momento em que a vítima ALDILSON aproveitou para fugir, tendo corrido alguns metros até cair em via pública. (...) não resistiu aos ferimentos e já chegou sem vida. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 20 de fevereiro de 2015, fl. 06.

Aduz o Recorrente que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, devendo ser absolvido da acusação, eis que não restou comprovado que tenha tentado ceifar a vida da vítima, devendo o crime ser desclassificado para lesão corporal. Alega que a pena base deve ser fixada próxima ao mínimo legal, informando que esta foi fixada em patamar muito alto e desproporcional. Diz que inexiste nos autos qualquer elemento que possa implicar em valoração negativa da culpabilidade e que inexistem circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu.

Contrarrazões às fls. 106-113.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de que este e. Tribunal proceda à reanálise do vetor judicial da culpabilidade.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00217540720148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EDSON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO: LORENA CARDOSO DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por EDSON SANTOS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que após decisão do Conselho de Sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, fixou-lhe a pena de 21 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Apurou a anexa peça informativa o crime de homicídio ocorrido no dia 19.10.2014, por volta das 02h30, na Rodovia Arthur Bernardes, Passagem Damaris, em frente a casa nº 25, bairro Pratinha I, em que figura como vítima o nacional ALDILSON DE LIMA COSTA, e como réu o nacional EDSON SANTOS DA SILVA. Segundo o apurado, a vítima ALDILSON se encontrava no endereço acima citado, conversando com os amigos Antonio Gleisson Silva da Cunha, Wendell Felipe Silva da Cunha e Renato Alves Silva, quando o réu EDSON, trafegando em seu veículo CELTA PRETO, dirigiu-se em direção à vítima ALDILSON e seus companheiros, tendo batido o veículo na calçada e quebrado um cano de água. O réu EDSON então deu ré com o veículo e se retirou indo embora. (...)após o incidente o réu EDSON retornou ao endereço em seu veículo, ficando pouco tempo, se retirando em seguida. Dez minutos depois, o réu EDSON novamente retornou ao endereço, tendo contornado a rua seguinte e estacionado o veículo a aproximadamente 50 metros de distância da vítima ALDILSON e seus companheiros. Nesse momento o réu EDSON desceu de seu veículo e caminhou em direção à vítima ALDILSON e amigos, de modo que, ao parar em frente à residência onde a vítima a seus amigos se encontravam conversando, sacou de uma arma de fogo e efetuou três disparos contra a vítima ALDILSON. Após o terceiro disparo efetuado pelo réu EDSON, a arma falhou, momento em que a vítima ALDILSON aproveitou para fugir, tendo corrido alguns metros até cair em via pública. (...) não resistiu aos ferimentos e já chegou sem vida. (...).
¿ (sic)

Aduz o Recorrente que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, devendo ser absolvido da acusação, eis que não restou comprovado que tenha tentado ceifar a vida da vítima, devendo o crime ser desclassificado para lesão corporal. Alega que a pena base deve ser fixada próxima ao mínimo legal, informando que esta foi fixada em patamar muito alto e desproporcional. Diz que inexiste nos autos qualquer elemento que possa implicar em valoração negativa da culpabilidade e que inexistem circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu.

Inicialmente, ressalto que o presente caso não trata de tentativa de homicídio, como afirma o Recorrente à fl. 95, mas de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Ademais, a materialidade do delito restou comprovada nos autos
às fls. 74-75 e reconhecida pelo Conselho de Sentença, fl. 77, portanto, indene de dúvidas.

O Conselho de Sentença entendeu que as provas coletadas em fase de instrução processual se mostraram aptas a embasar a condenação do réu. Ressalto que não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. Assim, sendo a decisão do júri soberana, somente é cabível a anulação do julgamento quando a tese acolhida não encontra o mínimo lastro probatório nos autos, ou seja, quando os jurados decidem de forma arbitrária, o que inocorreu
in casu
. Não há nas razões recursais, portanto, qualquer indicação concreta de que o réu merece ser absolvido do delito em questão. Ressalto que o crime teve testemunhas oculares, as quais depuseram em juízo: Antônio Gleisson Silva da Cunha, Wendell Felipe Silva da Cunha e Renato Alves da Silva - mídia de fl. 44, as quais apontaram o ora Recorrente como autor do delito.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos, que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório, o que não se verifica no caso dos autos.
¿(...) Não estando a tese acolhida pelos jurados efetivamente divorciada das provas produzidas no processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art.
5º
,
XXXVIII
,
c
, da
Constituição Federal
. 5. Ordem concedida para anular o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença." (HC 45.878/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 266)
"APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PROVA CONSISTENTE. Existindo nos autos provas judicializadas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se manter a decisão do Conselho de Sentença, pois as provas amealhadas ao longo da instrução foram suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa se apresentou destituída de qualquer adminículo de prova e de verossimilhança, em dissonância com as demais provas acostadas aos autos. Recurso não provido." (TJMG, Ap. Crim. 1.0105.06.176704-9, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j: 29/09/09).

Desta forma, afasto a pretensão absolutória.

Quanto à alegação de erro e injustiça na aplicação da pena, vejamos.

O crime praticado pelo Réu - homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, I e IV, do CP, possui pena variável entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão. O MM. Juízo considerou como desfavoráveis a culpabilidade e a personalidade do réu, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas e fixou a pena base em 21 anos de reclusão. Ressalto que a avaliação dos vetores é discricionária, podendo o magistrado atribuir mais valor a determinada circunstância do que a outra, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Assim fundamentou o magistrado: ¿
CULPABILIDADE em grau intenso, ceifanddo a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovablidade da conduta; (...) O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou-se agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa.¿

Ademais, no que concerne à circunstância referente à culpabilidade, tenho que o
modus operandi
demonstra que o delito foi planejado, eis que o réu retornou duas vezes ao local em que estava a vítima conversando com seus amigos e disparou os tiros. Sendo assim, discordando do posicionamento do ilustre Procurador de Justiça em parecer de fls. 121-124, tenho que não há como valorar tal circunstância de outra forma que não seja desfavorável ao réu. A personalidade também deve permanecer valorada negativamente, uma vez que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
.

Importante frisar que quando há circunstâncias desfavoráveis, não há como fixar a pena base no mínimo legal, razão pela qual afasto a pretensão do ora Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator